Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-11.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-11.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: NARCISO JOSE DE SANTANA

Advogado(s)
:
HELIDA SANTOS DA CUNHA, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta pelo BANCO PAN S.A., contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Barra que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos iniciais
.

2. O
apelante sustenta a legitimidade e a regularidade do contrato, bem como a ausência de dano moral e a impossibilidade de condenação em repetição em dobro, em virtude da aplicação da súmula 159 do STF.

3. O apelado, em contrapartida as alegações recorrentes, defende a manutenção da sentença.

4. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o contrato de empréstimo possui validade, (ii) se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de empréstimo consignado cuja existência é negada, (iii) se houve a configuração de dano moral e (iv) se há possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, à luz do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

5. A inexistência de relação contratual válida afasta a exigibilidade do débito, tornando ilegítimos os descontos realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

6. A instituição financeira, ao não comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação, deixa de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, sobretudo em se tratando de consumidora vulnerável.

7. O desconto indevido em proventos de aposentadoria caracteriza violação à dignidade da pessoa humana, configurando dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização fixada em valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto
.

8. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000684-11.2023.8.05.0018
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada NARCISO JOSE DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .